Tribunal: TJDFT
Processo: 0731927-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731927-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. B. P. AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 49703177) com pedido de liminar, interposto por G. B. P. em face da decisão (ID 167378919) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de liminar n° 0704351-76.2023.8.07.0008, determinou o que segue: Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por G.B.P. , por meio de sua representante legal, em face do CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME, requerendo antecipação de tutela para que a instituição requerida efetive a matrícula e realize provas para que a parte requerente conclua o ensino médio, o mais breve possível, para que possa efetuar sua matrícula em curso superior. Dos autos é possível se depreender que a parte requerente é menor de 18 anos e está regularmente matriculada no 2o ano do ensino médio. Verifica-se, ainda, a negativa da ré em efetuar a matrícula, sob o argumento que há exigência legal da idade mínima de 18 anos para a matrícula e conclusão de curso de educação de jovens e adultos, nos termos da Resolução no 1/2012 – CEDF. Pretende o autor que o artigo 38 da Lei 9394/96 seja interpretado à luz do artigo 208, V, da Constituição Federal. A inicial de veio acompanhada dos documentos necessários a devida análise do caso. As custas foram devidamente recolhidas. É o breve relato. Decido. O pedido da autora não se coaduna com o julgamento do IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000, sendo firmada a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". O referido entendimento possui efeito vinculante, de acordo com o que dispõe o art. 927, III, do CPC, de modo que a pretensão encontra óbice naquele entendimento. No mesmo sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. ALUNO MENOR DE DEZOITO (18) ANOS. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE CONTRÁRIA AO ASSENTADO NO IRDR No 0005057-03.2018.8.07.0000 (TEMA 13). RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Câmara de Uniformização assentou, no IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (tema 13), a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". 2. Dessa forma, a pretensão da parte agravante, qual seja, de que o agravado a matricule em programa supletivo, é contrária ao assentado no IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (tema 13). Como se sabe, o entendimento fixado pela egrégia Câmara de Uniformização é de observância obrigatória pelos demais órgãos fracionários desta Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 927, inciso III, do CPC. E, se a pretensão recursal da parte agravante é contrária ao entendimento vinculante adotado em sede de IRDR, o não provimento de seu recurso, por decisão monocrática, é medida que se impõe, nos termos do disposto no art. 932, inciso IV, alínea "c", do CPC. 3. Agravo não provido." (Acórdão 1422010, 07186436120218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto ao mais, observo que não está comprovado que a parte autora foi obstada de acessar ou continuar os Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria. Além do mais, verifico que a parte autora ainda está cursando o 2o ano do ensino médio e obteve a aprovação em curso superior em cadastro reserva, não sendo, até o momento, convocada no processo seletivo. Em face disso, diante do óbice previsto no entendimento firmado no IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000, não se mostram presentes os requisitos legais para concessão da antecipação da tutela. Deixo de receber a inicial, porquanto se mostra cabível o julgamento liminar de improcedência, na forma do art. 332, III, do CPC. Dê-se vista ao Ministério Público em razão da presença da menoridade relativa da parte autora. Preclusa para o autor esta decisão, anote-se conclusão para sentença. A decisão foi proferida em 02/08/2023, o agravo interposto em 03/08/2023, subscrita por advogada constituída conforme ID 167200122 e acompanhado de preparo, uma vez que a guia ID 49708016 e comprovante ID 49708017. Nos termos da decisão ID 49845556, deferi o pedido de antecipação de tutela recursal. Sem contrarrazões (ID 51105170). Em consulta ao processo de origem, verifico que sobreveio sentença ID 173980913, em 02/10/2023, nos seguintes termos: (...) Trata-se de ação proposta por GRAZIELLE BRANDAO PINHEIRO em desfavor do CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME, todos devidamente qualificados nos autos. A parte demandante busca compelir o centro educacional requerido a realizar sua matrícula no Curso Supletivo de Ensino Médio, com a consequente aplicação das provas e, no caso de aprovação, a expedição do certificado de conclusão do ensino médio. Alega que foi selecionada para ingresso em curso de ensino superior, mediante seleção via vestibular. Contudo, para a realização da matrícula, necessita do diploma de conclusão do ensino médio, negado pela parte ré em razão da parte autora não contar com 18 anos completos. Tutela antecipada deferida em grau recursal. A parte ré, devidamente citada, não atendeu ao chamado judicial. É o sucinto relatório. DECIDO. A análise dos autos revela que estão presentes as condições da ação, a saber, legitimatio ad causam e interesse de agir. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação e não havendo nenhuma questão de ordem processual pendente, passo à análise do mérito. Verifica-se que a pretensão postulada foi alcançada em grau recursal, no que a parte ré cumpriu a obrigação ali estabelecida, sendo forçoso concluir que houve reconhecimento jurídico do pedido. Nesse contexto, o julgamento pela procedência do pedido se impõe. Dessa forma, com esteio no do artigo 487, III, alínea 'a', do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o reconhecimento jurídico do pedido. Extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 490 do Código de Processo Civil. Considerando a especificidade do caso, dado o princípio da causalidade e levando em conta a ausência de resistência da parte ré, deixo de condená-la em pagamento de honorários da parte ex adversa. Sem custas. Transitada em julgado, arquivem-se os autos Assim, o reconhecimento da perda do objeto dos recursos que versaram sobre decisões interlocutórias anteriores à prolação da sentença nos autos de origem é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença, sendo imperativo o reconhecimento da perda de seu objeto e do interesse recursal. Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...) 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) (...) 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) Na mesma direção, é o posicionamento do TJDFT nos seguintes julgados: (...) 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento e agravo interno pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (Acórdão n.1067740, 07130448320178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (...) 1. O recurso de agravo deve ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando tiver sido proferida sentença no processo de origem. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1014988, 20160020163409AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 344/347) (...) 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295) Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto e do interesse recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 6 de outubro de 2023 20:47:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador